Tribunal: TJMT
Processo: 1026642-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026642-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERISMAR ALVES XAVIER - CPF: 021.321.871-26 (APELANTE), SIMONY ALVES XAVIER - CPF: 985.712.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA MAURICIA DE CARVALHO - CPF: 037.297.421-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que desclassificou a conduta de tentativa de feminicídio para lesão corporal no âmbito da violência doméstica, condenando o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) analisar o pleito absolutório baseado em alegações de legítima defesa e agressões mútuas; (ii) examinar a valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; e (iii) avaliar o redimensionamento da pena aplicada.

III. Razões de decidir:

3. O pleito absolutório não merece acolhimento, pois a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, não havendo elementos suficientes para sustentar a tese de legítima defesa ou agressões mútuas.

4. A valoração negativa da circunstância da culpabilidade deve ocorrer considerando grau de reprovabilidade da conduta do agente, estando vedada a utilização de elementos do conceito de crime para aumento da pena-base (Inteligência do Enunciado Orientativo n. 12, da TCCR/TJMT).

5. A simples menção à banalidade da conduta não se mostra suficiente para justificar o aumento da pena-base, pois inerente ao tipo penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A absolvição por legítima defesa ou agressões mútuas em crimes de violência doméstica demanda prova robusta, não sendo suficientes meras alegações desprovidas de suporte probatório. 2.
Afastam-se as cargas negativas impostas na culpabilidade do agente e nos motivos do crime, nas hipóteses em que se menciona o potencial conhecimento da ilicitude e a banalidade da ação, assertivas estas inerentes ao tipo penal
(...)” (N.U 0007150-66.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)".

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2o, II, IV e VI, § 2o-A, I; 129, § 9o; 14, II; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 15/4/2024; TJMT, N.U 1000106-40.2021.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, 2a Câmara Criminal, j. 24/10/2023; TJMT, N.U 0007150-66.2014.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERISMAR ALVES XAVIER
contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), que
desclassificou
a conduta pela qual o acusado foi denunciado (artigo 121, § 2°, incisos II, IV e VI, § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) para o
crime de lesão corporal (artigo 129, § 9o do Código Penal),
condenando-o à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto (Id. 235381750).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a reforma da r. sentença para absolver o apelante do crime pelo qual foi condenado, sob o argumento de que as agressões foram recíprocas ou praticadas em legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime e, caso mantidas, seja redimensionada a pena aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias (Id. 235381759).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 235381762).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso, tão somente que seja para readequar a pena imposta ao recorrente (Id. 246954165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante requer sua absolvição quanto ao crime imputado na denúncia, ao argumento de legítima defesa e agressões mútuas, e
erro in procedendo
em relação à dosimetria da pena, porque foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime e, ao final, o redimensionamento da pena porque não foi aplicada a fração ideal consolidada pelo STJ.

O recurso defensivo
merece parcial provimento.

1.

Do pleito absolutório:

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta nos autos que no dia 11/04/2015, por volta das 01h20min, em residência particular situada na Rua J, Qd. 08, EC 23, Res. Casaldaliga, a vítima MARILDA MAURÍCIA DE CARVALHO fora agredida com diversos golpes de faca nos braços, costas e queixo.

Apurou-se que o denunciado ERISMAR ALVES XAVIER, acima qualificado, agindo com nítido
animus necandi
(vontade assassina), foi o autor dos golpes desferidos contra a vítima.

Nesta senda, ao iniciar as agressões, o denunciado deu início a um crime de feminicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, posto que após os golpes a vítima fora rapidamente encaminhada para atendimento médico e recebeu os devidos cuidados.

O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, pois o denunciado tentou matar a vítima em razão de uma discussão de somenos importância ocorrida entre eles naquele momento.

O crime ocorreu, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA, posto que enquanto eles discutiam, o denunciado rapidamente munisse com uma faca e, de inopino, iniciou o ataque.

Presente a figura do FEMINICÍDIO, pois o crime fora praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em situação de violência doméstica, tendo em vista que o denunciado e vítima conviviam maritalmente, sendo que da relação, inclusive, adveio um filho (Id. 235381245).

Em razão de tais fatos, o acusado foi denunciado como incurso no crime tipificado no art. 121, § o, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida), VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino [§2o-A, inciso I – violência doméstica]), c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90 e Lei n. 11.340/06.

A materialidade ficou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2015.101917 (Id. 235381239 – p. 09-10); prontuário vítima (Id. 235381240 – p. 65); controle de ocorrência do SAMU (Id. 235381240 – p. 66); prontuário vítima (Id. 235381240 – p. 68); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 235381240 – p. 120-122); relatório da delegacia especializada de defesa da mulher (Id. 235381240 – p. 126-129); laudo pericial n. 3.19.2016.28434-01 (Id. 235381249); laudo pericial n. 200.1.02.2020.004649-01 (Id. 235381250); notícia veiculada na mídia sobre os fatos (Id. 235381251), além da prova oral produzida nos autos.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas.

Na fase inquisitorial, a vítima
MARILDA MAURICIA DE CARVALHO
informou que conviveu com o apelante por três anos e que estavam separados desde a data dos fatos. Afirmou que no dia em questão, por volta de 01:00, discutiram e o apelante pegou uma faca de serra e veio em sua direção, tendo corrido para o banheiro, sendo seguida pelo apelante que a alcançou e desferiu 06 (seis) facadas em seus braços, costas e queixo. Momentos depois ouviu a irmã do acusado pedindo ajuda e, ao chegar na cozinha o acusado havia cortado os pulsos e o pescoço. A polícia e o SAMU foram acionados para prestar socorro. A vítima informou, ainda, que no dia dos fatos, sua cunhada, Simoni Alves Xavier, estava na residência e presenciou o ocorrido.

Ao ser inquirida em juízo, declarou que durante uma discussão relacionada ao consumo imoderado de bebida alcoólica, o apelante armou-se com uma faca de cozinha e, em seguida, desferiu o referido objeto contra ela, causando-lhe lesões corporais. Confira-se:

Ministério Público
: A senhora se recorda que foi ouvida na Delegacia de Polícia, há muito tempo em 11 de abril de 2015, (...) a senhora teria sido agredida por diversos golpes de faca nos braços, costas e queixo, a senhora se recorda dessa situação?
Marilda
: Sim.
Ministério Público
: Se recorda que em abril de 2018 foi ouvida na Delegacia de Polícia e a senhora respondeu algumas perguntas que foram feitas para a senhora?
Marilda
: Sim. (...)
Ministério Público
: Se recorda do Erismar Alves Xavier?
Marilda
: Sim.
Ministério Público
: A senhora ainda convive com ele?
Marilda
: Não, nunca mais eu vi ele.
Ministério Público
: O que aconteceu entre a senhora e ele? O que ele fez com a senhora? Ele está sendo acusado aqui de um crime. O que a senhora pode nos falar que aconteceu?
Marilda
: Nós estávamos brigando muito e tinha bebida no meio também (...). Nós estávamos juntos na época. Tinha um neném recém-nascido, aí hoje já está com dez anos o neném. Aí nós discutimos, brigamos né, discutimos, ele pegou a faca, eu corri para o banheiro, tava sem, a chave do banheiro estava quebrada, no entanto não era quebrada. Não sei o que aconteceu. Aí ele coisou as facadas e não sei o que ele pensou e depois a irmã dele começou a gritar eu. Que quando ele saiu de dentro do banheiro que ele esfaqueou eu, aí ele foi para a cozinha e começou a se cortar. Cortou tudo os pulsos, cortou o pescoço. Ficou bem cortado. Aí imediatamente minha menina viu, saiu correndo e gritando na rua, aí ele fugiu de moto com a irmã dele.
Ministério Público
: Então, a senhora e o Erismar estavam na casa da senhora e ele pegou uma faca. Discutiram, vocês estavam brigando muito e ele pegou uma faca. A senhora lembra que faca ele pegou? (...)
Marilda
: Era uma faca de serra. (...)
Ministério Público
: A senhora disse que tentou se resguardar no banheiro, mas que a fechadura estava estragada?
Marilda
: Isso.
Ministério Público
: E ele conseguiu entrar no banheiro e deu na senhora facadas. A senhora se recorda quantas facadas ele deu na senhora?
Marilda
: Na hora eu nem senti, pra falar a verdade. Fui ver depois né. Foi cinco.
Ministério Público
: (...) A senhora se recorda quais regiões do corpo essas facadas acertaram a senhora?
Marilda
: Foi no braço esquerdo, no lado esquerdo das costas e uma aqui assim no queixo, aqui perto. (...)
Ministério Público
: Então a senhora confirma que ele agrediu a senhora e do jeito que ele fez, a senhora ficou com medo de morrer, de perder a sua vida?
Marilda
: Para falar a verdade, na hora não. (...)
Ministério Público
: Em algum momento a senhora sentiu que poderia morrer e os seus filhos ficar sem mãe? (...) Ele tinha intenção de matar a senhora? A senhora sentiu isso?
Marilda
: Não, eu creio que não, foi uma briga, bebida (...) era muito ciúmes, demais.
Ministério Público
: E a senhora acha que ele fez aquilo lá por quê, se depois ele foi cortar o pulso dele? Ele não queria matar a senhora?
Marilda
: Eu acho que ele pensou que tinha me machucado mesmo, que tinha acontecido alguma coisa comigo, eu acho, quando ele voltou em si, por isso que ele se culpou né, eu penso assim. (...) Eu acho que ele pensou que tinha matado, mas na hora do nervoso, do que ele fez, eu não falo que ele queria matar no caso, ele perdeu a cabeça, mas não que ele planejou isso.
Ministério Público
: A senhora tem notícias dele? Sabe onde que ele tá?
Marilda
: Não. Eu sei que ele está em Primavera. (...)
Ministério Público
: Ele pediu para a senhora falar alguma coisa pra proteger ele? Marilda: Não. Ele só perguntou se eu fui ouvida. O que foi que eu falei. Eu falei ‘ah, eu falei o que tinha acontecido, nós brigou e aconteceu isso’ (...) porque nós tava brigando e tava bêbado também né? (...)
Ministério Público
: Depois do crime a senhora ficou abalada psicologicamente ou chateada?
Marilda
: Não. Assim, de ter coragem de chegar a esse ponto é meio complicado, mas daí ele ainda tentou no outro dia, ficou ligando pra querer saber como é que eu tava, mas daí eu não quis mais. Já que chegou nesse ponto, de brigar, de agredir dessa maneira, então é melhor cortar de uma vez, depois pode acontecer pior, porque vai uma briguinha, outra briguinha e já vai pra parte de agressão, aí já fica complicado. Se faz uma vez sem querer, pode fazer a segunda querendo. (...)
Defesa
: Como começou essa discussão?
Marilda
: Tipo assim, nós já estava há vários dias discutindo, que eu queria separar, por causa que nós brigava demais e ele bebe muito. Ele bebe todo dia praticamente. (...) Aí eu queria separar. Nós já estava discutindo todo dia querendo separar, eu querendo e ele não queria. No dia que nós discutiu mesmo ele pensou que eu ia sair, porque eu entrei pra dentro de casa, peguei uma blusa de frio, porque tava um tempo meio frio, aí que eu fui saindo ele me puxou. (...) Aí nós começou a brigar. Ele tem mania de querer... ele já tem até negócio aí na delegacia de agredir mulher. Ele tem esse problema. Aí ele me empurrou, eu empurrei ele também, aí foi no que aconteceu.
Defesa
: Depois que a senhora o empurrou ele pegou a faca?
Marilda
: Sim.
Defesa
: Como que foi? Onde é que vocês estavam? Como ele fez para pegar a faca?
Marilda
: Nós estava na cozinha, porque a casa é bem pequenininha as coisas, não tem muito espaço essas casinhas da Caixa. Aí estava em cima da pia, eu não sei se estava em cima da pia ou estava em cima da gaveta, ou se estava na gaveta. Eu não me recordo muito porque foi uma coisa assim tão rápida (...) dá um branco na cabeça.
Defesa
: Teve essa troca de empurrões e aí ele pegou a faca e lhe atacou foi isso?
Marilda
: Sim (...) (Id. 235381743).

A testemunha
SIMONY ALVES XAVIER
, ao ser inquirida em juízo, declarou que estava ficando na casa do casal por cerca de vinte dias, sendo que durante o tempo que passou com eles, percebeu que o consumo de álcool por parte da vítima desencadeava episódios de agressão e violência entre ambos, destacando que, em momentos anteriores, as filhas da vítima escondiam facas para evitar confrontos violentos, devido ao histórico de brigas entre o casal quando a mãe bebia.

Sobre os fatos narrados na denúncia a testemunha afirmou não ter presenciado, pois estava do lado de fora da residência no momento, narrando que durante uma briga o acusado entrou no banheiro e a vítima foi atrás dele, mas não presenciou diretamente o que aconteceu dentro do banheiro. Viu apenas os dois saindo do banheiro e o acusado pegando uma faca que estava em cima da mesa e cortando o pescoço e os pulsos. Afirmou não ter visto a vítima sangrando, apenas irritada, gritando para ele sair da casa para não sujar a casa de sangue. Contudo, depois, quando foi buscar as coisas do acusado na residência, viu a vítima machucada.

O apelante
ERISMAR ALVES XAVIER
não foi ouvido em Juízo, vez que foi decretada a sua revelia (Id. 235381745).

Conforme se verifica do laudo acostado no Id. 235381239 – p. 54-57, realizado quase 05 (cinco) anos após os fatos, a vítima apresentava
lesões cicatrizadas na face posterior do braço direito em número de 3, lesão corporal cicatrizada no dorso
, lesões estas compatíveis com os fatos narrados em suas declarações.

Nesta linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar as mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima. Confira-se:

Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV -
In casu
, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "
o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu
". (...) Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) (
grifos meus
).

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício,
verbis
:

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos
, a comprovar a agressão sofrida. (...) (N.U 1000106-40.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

“É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas” (N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023).

Diante desse contexto, entendo que a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal estão claramente comprovadas pelo conjunto de provas presentes nos autos, não havendo qualquer dúvida quanto à dinâmica do crime e à responsabilidade penal do réu.

Ainda que a nobre defesa sustente a tese de agressões mútuas, é evidente que tal argumento provém exclusivamente da versão defensiva, sem encontrar qualquer suporte mínimo nos elementos probatórios disponíveis, tendo em vista que, dos depoimentos colhidos nos autos, tem-se que a vítima sofreu lesões praticadas pelo acusado e que este, embora tenha apresentado lesões no pescoço e nos pulsos, estas foram auto-executadas, não sendo possível falar em reciprocidade das agressões.

No mesmo sentido afasto a tese de legítima defesa apresentada, tendo em vista que a ausência de provas capazes de comprovar que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que, para isso valeu-se, moderadamente, dos meios necessários para cessá-la, impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25, do Código Penal.

Nesse ponto, frise-se que nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e em atenção ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/03/2023), nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorre na clandestinidade.

Assim, não há falar-se em absolvição quando comprovado nos autos por meio da prova produzida em juízo que o apelante incorreu na prática delitiva pela qual foi condenado.

2.

Da dosimetria da pena:

O apelante requer o redimensionamento da pena-base fixada, com o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ao dosar a pena-base do apelante, o magistrado de origem assim o fez:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato

cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(...).

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

(...).

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção (...). (Id. 235381750).

No que tange à circunstância da
culpabilidade
, a defesa sustenta que
a decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena, gerando um indesejado bis in idem
.

No caso em apreço, ao contrário do sustentado pelo juízo de origem, deve-se observar o disposto no
Enunciado Orientativo n. 12
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, que dispõe que:
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

Dessa forma, imperioso o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

Quanto aos
motivos do crime
, ao valorar a referida circunstância, o juízo estabeleceu que
esta não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação
.

É certo que a simples menção à banalidade da conduta, sem fundamentação adequada, não é suficiente para justificar o aumento da pena-base, pois inerente ao tipo penal.

Sobre o tema, este Sodalício se posicionou:

1. Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, quando fundamentadas na exigibilidade de conduta diversa e a banalidade da conduta do agente, eis, que são fundamentos inidôneos consistentes em elementares dos próprios tipos penais previstos no art. 129, § 13 do CP e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41; (...) (N.U 1002306-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Afasta-se as cargas negativas impostas na culpabilidade do agente e nos motivos do crime nas hipóteses em que se menciona o potencial conhecimento da ilicitude e a banalidade da ação, assertivas estas inerentes ao tipo penal (...) (N.U 0007150-66.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Assim, com essas considerações, necessário reformar a sentença condenatória, afastando as valorações negativas das circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade e motivos do crime, tornando
prejudicado
o pedido de redimensionamento da fração de aumento utilizada para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira etapa dosimétrica.

Com o exposto, passo a redimensionar a pena imposta ao acusado.

O acusado
ERISMAR ALVES XAVIER
foi condenado à sanção prevista no art. 129, § 9o, do Código Penal, nos termos da Lei 11.3460/2006. A pena cominada ao tipo penal é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Na primeira fase dosimétrica, considerando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade e motivos do crime, necessário a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes e, conforme registrado pelo magistrado de origem, não incide a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, sob pena de
bis in idem
, permanecendo a pena em formação em
03 (três) meses de detenção
, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33,
caput
c.c. § 3o, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Erismar Alves Xavier
, para readequar a pena imposta para
03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024